Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-94.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006064-94.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LORENA FADEL - CPF: 079.815.519-19 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGANTE), GUILHERME FONTES BECHARA - CPF: 329.260.078-25 (ADVOGADO), DANIEL OUVERNEY ROCCO - CPF: 035.073.209-40 (EMBARGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O INSTRUMENTAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELO AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

3.

Os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

4.

Fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal (ID 89617990) que, à unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1005760-52.2019.8.11.0037, opostos por DANIEL OUVERNEY ROCCO, que deferiu pedido do Embargante de exibição dos documentos indicados na inicial.

A Embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à alegação de prescrição da pretensão de exibição dos documentos; quanto à inaplicabilidade da súmula 286 do STJ e quanto à alegação de ausência de demonstração de finalidade da prova.

Requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, de forma a dar integral provimento ao agravo de instrumento.

Por fim, prequestiona os artigos 1.022, I c.c. parágrafo único, II e art. 489, §1o, IV, todos do CPC. Subsidiariamente, pugna-se pela aplicação do instituto do prequestionamento ficto preconizado pelo art. 1.025 do CPC (ID 90737973).

Contrarrazões do Embargado (ID 91382456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Após a publicação do acórdão recorrido, por meio do qual esta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X S/A, e manteve a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1005760-52.2019.8.11.0037, opostos por DANIEL OUVERNEY ROCCO, que deferiu pedido do Embargante de exibição dos documentos indicados na inicial, alega a parte Embargante a ocorrência de vícios passíveis de saneamento na via.

P
ara acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa, encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os autos submetidos ao crivo deste Tribunal de Justiça foram objetivamente analisados, inexistindo, no acórdão ora embargado, o vício alegado.

Veja que esta Câmara, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pelo desprovimento do recurso de apelação.

O acórdão, ao reverso do que defende o Embargante, é suficientemente claro e abordou, a contento, todas as questões postas à liça, tomando por base as provas documentais acostadas.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ao arremate, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021